Tribunal: TJMT
Processo: 1003739-79.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003739-79.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GERCIDE ROSA DA SILVA - CPF: 621.138.521-87 (APELADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), JORGE MOURA DA SILVA - CPF: 176.076.801-44 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE QUE OCORREU SETE MESES APÓS O ACIDENTE – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – CAUSA DA MORTE RELACIONADA ÀS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE – CERTIFICADO POR MÉDICO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

“
Ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade. Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.”
(N.U 1032388-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003739-79.2017.8.11.0003

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADOS: GERCIDE ROSA DA SILVA E JORGE MOURA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
GERCIDE ROSA DA SILVA E JORGE MOURA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverá ser acrescidos de correção monetária desde a data da morte e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, cujo valor deverá ser rateado entre os autores. Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC.

Irresignada, a apelante alega que não houve prova do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito causado por veículo automotor e a causa da morte, haja vista que o
de cujus
veio a óbito após 7 (sete) meses da ocorrência do acidente, razão pela qual não há que falar em indenização.

Sustenta que a causa da morte é diversa do acidente, bem como que o Boletim de Ocorrência foi elaborado pelo pai da vítima, que não demonstrou o aventado nexo de causalidade entre o acidente de trânsito, acontecido em 26/06/2016, e o óbito ocorrido 7 (sete) meses após, qual seja, 28/01/2017, verificando completa ausência de nexo entre o acidente noticiado e a causa da morte.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão (Id 59093576).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios Id. 59093580.

O preparo foi recolhido, consoante Id 60589993.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GERCIDE ROSA DA SILVA
e
JORGE MOURA DA SILVA
ajuizaram

a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, em seu grau máximo, proveniente do falecimento do seu filho decorrente de acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária desde a data da morte e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, cujo valor deverá ser rateado entre os autores. Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC.

Irresignada, a apelante pugna pelo provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal entre o acidente noticiado e a causa da morte de Jonatan Rodrigo Moura da Silva, já que o óbito ocorreu mais de 7 (sete) meses após o acidente e por causas distintas.

No entanto, informam os autores que o
de cujus
permaneceu em tratamento das lesões sofridas durante o período entre o acidente e o óbito, o que resta comprovado pelos documentos colacionados aos autos, no relatório médico do hospital Santa Rosa, que de forma expressa solicitou a
“remoção em UTI móvel para esquema home care em Rondonópolis
”

(Id. 59093541 e seguintes).

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos constata-se que o
de cujus
faleceu em decorrência do acidente descrito no BO no. 2017.152645 (Id 59093525

– Pág. 1 a 3).

Desse modo, ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente, nota-se que houve continuidade do tratamento, o que demonstra o nexo de causalidade.

Ademais, é possível verificar que as causas da morte descritas em Certidão de Óbito fazem parte de agravamento geral do quadro de saúde do paciente, em razão das lesões sofridas no acidente de trânsito, conforme se extrai de relatório médico, certidão de ocorrência no. 549/50/16 (Id. 59093526 - pág. 1), ficha de atendimento médico de emergência do hospital regional de Rondonópolis, internação e prescrição terapêutica, evolução médica, prescrição médica, confirmação de óbito (id. 59093541 – págs. 453/1.105).

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre as lesões advindas do sinistro e o óbito devido o agravamento de seu crítico quadro clínico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, vejamos os julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA –
DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –

EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE QUE OCORREU MAIS DE UM ANO APÓS O ACIDENTE – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – CAUSA DA MORTE RELACIONADA ÀS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE – CERTIFICADO POR MÉDICO – NEXO CAUSAL COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade. Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.
”
(N.U 1032388-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a verba honorária de 15 para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020